Tribunal: TJMT
Processo: 1040875-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040875-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA - CNPJ: 39.255.923/0001-20 (AGRAVANTE), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE POUPANÇA. PENHORA NÃO CARACTERIZADA COMO INÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, que manteve a penhora de R$ 4.464,24 bloqueados via SISBAJUD em conta corrente da executada pessoa física, bem como de R$ 118,53 constritos em conta de pessoa jurídica, indeferindo o pedido de desbloqueio sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e de não configuração de penhora inútil (art. 836 do CPC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 4.464,24 bloqueado em conta corrente da executada é absolutamente impenhorável, por se enquadrar na proteção do art. 833, X, do CPC; e (ii) saber se o bloqueio de R$ 118,53 em conta de pessoa jurídica configura penhora inútil, nos termos do art. 836 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança, em regra, valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, admitindo a jurisprudência do STJ sua extensão a outras aplicações financeiras, desde que comprovado o caráter de reserva de economia destinada à subsistência.

4. Compete ao executado o ônus de demonstrar a natureza alimentar ou a condição de reserva indispensável dos valores constritos. Ausente prova da origem da quantia bloqueada ou de sua destinação à subsistência, não se aplica a regra da impenhorabilidade.

5. No caso, o bloqueio ocorreu em conta corrente com movimentação ordinária, sem comprovação documental da natureza salarial ou de reserva de poupança, afastando a incidência do art. 833, X, do CPC.

6. Quanto ao valor bloqueado em conta da pessoa jurídica, embora isoladamente diminuto, sua análise deve considerar o montante global constrito na execução, que corresponde a parcela significativa do crédito exequendo, não se caracterizando inutilidade da penhora nos termos do art. 836 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que analisou e preservou a penhora realizada via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando depositados em conta diversa de caderneta de poupança, depende de comprovação do caráter de reserva de economia destinada à subsistência. 2. Incumbe ao executado o ônus de provar a natureza alimentar ou a destinação protegida da quantia bloqueada. 3. Não configura penhora inútil a constrição que, somada a outros valores bloqueados na mesma execução, representa parcela significativa do crédito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 833, X e § 2o, 835, 836 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRUNA LUIZE FERRO E OUTRO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000070-26.2024.8.11.0018
, em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado pelas agravantes e manteve a constrição efetivada via SISBAJUD.

Irresignadas, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o juízo deixou de sanar omissões apontadas na impugnação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Quanto ao montante de R$ 4.464,24, alegam que este é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, sendo impenhorável independentemente da natureza da conta bancária, nos termos do art. 833, X, do CPC, citando precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a proteção de valores aplicados como reserva mínima existencial, ainda que em conta corrente.

Em relação ao valor de R$ 118,53, pertencente à pessoa jurídica, afirmam tratar-se de quantia ínfima, manifestamente incapaz de conferir utilidade à execução, incidindo a vedação prevista no art. 836 do CPC, pois o produto da constrição não cobriria sequer as custas processuais.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pela exequente até julgamento final deste recurso, aduzindo risco de dano irreversível. Ao final, pugnam pela cassação ou reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

Recurso tempestivo e preparado (id. 329695865).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 330329350).

Em contrarrazões (ID. 332258355), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP ajuizou Execução de Título Extrajudicial n.o 1000070-26.2024.8.11.0018, em desfavor de BRUNA LUIZE FERRO E OUTRO, buscando a satisfação do crédito faltante de R$ 8.375,09, oriundo de Cédula de Crédito Bancário n.o 3157858 no valor total de R$ 35.573,26, firmada no dia 13/09/2021.

Durante o processamento, houve a constrição de R$ 4.464,24 em conta da executada BRUNA LUIZE FERRO MAIA, bem como o bloqueio de R$ 118,53 pertencentes à pessoa jurídica BELLA PADOCCA, o que motivou impugnação pelas executadas, sob o argumento de que os valores seriam absolutamente impenhoráveis.

O magistrado de primeiro grau, contudo, manteve a penhora, entendendo não comprovada a natureza de poupança, tampouco a origem alimentar ou salarial da quantia, concluindo, ainda, que a movimentação bancária não indicaria destinação exclusiva à subsistência, nos seguintes termos:

“(...) Conforme o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “(...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”.

Todavia, em se tratando de valores mantidos em conta-corrente ou aplicações financeiras, a impenhorabilidade não é presumida, sendo ônus da parte executada demonstrar de modo inequívoco a natureza alimentar, previdenciária ou de subsistência da verba bloqueada.

No caso concreto, as Executadas não trouxeram elementos probatórios aptos a demonstrarem que os valores constritos decorrem de salário, benefício previdenciário ou qualquer outra verba de caráter alimentar.

Outrossim, a alegação de que parte da quantia teria sido utilizada em supermercado não é suficiente para caracterizar a destinação exclusiva à subsistência da executada Bruna.

De igual modo, não há comprovação de que o montante bloqueado esteja depositado em conta poupança, requisito essencial à incidência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, tampouco, reitero, foi demonstra a exclusividade da finalidade alimentar dos valores, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

(...)No tocante à conta da pessoa jurídica, a alegação de que o valor bloqueado é ínfimo também não merece acolhida.

Embora o montante de R$ 4.582,77 (soma dos valores bloqueados) não seja elevado, representa mais de 50% do valor original da execução (R$ 8.375,09), não podendo, portanto, ser considerado de pouca relevância ou desprovido de utilidade prática.

Desse modo, não verifico hipótese de aplicação do art. 836, do CPC, uma vez que o produto da constrição é suficiente para compor parcela significativa do crédito exequendo, a preservar, inclusive, o interesse da credora/exequente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 833, inc. X, c.c art. 835 e art. 854, todos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pelas Executadas, e mantenho hígida a constrição efetivada via sistema Sisbajud.

Após decurso de prazo de eventual recursal, determino a liberação da quantia constrita em favor da Exequente, conforme dados aportados no petitório de Id. 189198628.” (ID. 211882965, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o valor bloqueado via SISBAJUD — R$ 4.464,24 na conta da executada Bruna Luize Ferro Maia — é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, bem como se o montante de R$ 118,53, constrito na conta da pessoa jurídica B. L. Ferro Maia Padaria e Confeitaria, configura penhora inútil à luz do art. 836 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Com efeito,
não merece provimento
a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária
da executada, ora agravante.

O art. 833, inciso X e § 2o, do CPC é claro ao dispor:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]
§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.” (negritei).

Verifica-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive em
conta corrente
,
com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(
REsp 1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...)” (
AgInt no REsp 1833911/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) (g. n,)

Assim sendo, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras do executado,
sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Nessa mesma esteira, é esse também o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3o
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(g. n.)

Em análise ao caso, verifica-se que o bloqueio que ocorreu na conta corrente da agravante BRUNA LUIZE, no valor de R$ R$ 4.464,24, corresponde à quantia inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
. Porém, a agravante não demonstrou que tal valor seria utilizado como reserva para fins de subsistência.

Nota-se que a agravante não anexou nenhum documento que comprovasse a origem da verba; sequer um extrato bancário foi colacionado aos autos, não havendo demonstração de que o valor bloqueado se enquadraria entre aqueles legalmente protegidos (art. 833 do CPC).

Nesse cenário, deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade, pois não há prova de que a constrição incidiu sobre hipóteses previstas no art. 833 do CPC.

Logo, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, uma vez que não demonstrou a natureza do valor bloqueado,
tampouco comprovou que se destinava à formação de reserva de economias, como em conta poupança.

Aliás, o ônus de comprovar que tais valores possuem natureza alimentar é do devedor, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...) 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023. Destacamos). (g. n.)

Outrossim, quanto ao valor de R$ 118,53, bloqueado na conta da pessoa jurídica, de fato, quando analisado isoladamente, trata-se de quantia diminuta. Entretanto, não se pode desconsiderar que, somado ao valor constrito na conta da executada BRUNA, o montante total bloqueado (R$ 4.582,77) supera a metade do valor originário da dívida executada (R$ 8.375,09).

Assim, não se mostra adequada a análise fracionada das constrições, como pretendem as agravantes, pois ambas integram a mesma execução e visam à satisfação do crédito perseguido. Nessa perspectiva, não se verifica, ao menos neste momento, a alegada inutilidade da medida executiva, tampouco a incidência do art. 836 do CPC.

A execução deve se desenvolver no interesse do credor, observados os limites legais e constitucionais, mas também não pode ser esvaziada por interpretações extensivas desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Dessa forma, inexistindo prova concreta da natureza alimentar ou da caracterização dos valores como reserva indispensável ao mínimo existencial, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNA LUIZE FERRO E OUTRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026